Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-22.2020.8.11.0019
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000299-22.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENILSON DALMIR LEMKE - CPF: 029.690.601-83 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANA PAULA CASTILHO - CPF: 031.400.041-09 (APELADO), LORENI DOS SANTOS - CPF: 488.602.801-25 (APELADO), JHYEVELLEY JHYELRADY AVELINO DOS SANTOS - CPF: 057.650.201-43 (APELADO), ANA PAULA CASTILHO - CPF: 031.400.041-09 (VÍTIMA), LORENI DOS SANTOS - CPF: 488.602.801-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – RELATOS DAS OFENDIDAS CONFIRMADOS PELA PROVA PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, frequentemente cometidos às escondidas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de provas.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, confirmada pela localização e gravidade das lesões atestadas pelo laudo pericial, não há falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Denilson Dalmir Lenker
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal n.
1000299-22.2020.8.11.0019
, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º e § 10º c/c o § 1º, inciso I do Código Penal contra a vítima
Loreni de Souza
e no art. 21 da Lei n. 3.688/41 contra a vítima
Ana Paula Castilho.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas para proceder com a condenação, além da ausência de dolo nas condutas praticadas. Por fim, requereu a fixação de honorários em favor do advogado dativo

(Id. 95983503)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pela defesa e postulou o desprovimento do apelo e manutenção da sentença condenatória (Id.
95983506
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
97068994
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 9 de abril de 2017, por volta das 16 horas, na residência localizada na
rua
Vitória, n. 369, bairro Centro, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT, o acusado
Denilson Dalmir Lenker
,

com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Ana Paula Castilho, sua ex-companheira, praticando tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica.

No mesmo dia e local, o acusado ainda ofendeu a integridade corporal de Loreni dos Santos, sua ex-sogra, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incapacitando-a para as ocupações habituais por mais de 30 dias, na forma da lei específica.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“Conforme apurado, na data e local retrocitados, após uma discussão travada em ambiente doméstico por conta da negativa da vítima em manter conjunção carnal com o implicado, DENILSON começou a xingar Ana Paula de vadia, vagabunda, biscate e outras palavras de baixo calão, fato este que motivou a ofendida a pedir ao increpado que pegasse suas coisas e fosse embora de casa.

Nesse interregno, e aproveitando-se que a vítima mexia em algumas roupas, o denunciado DENILSON aplicou um “mata-leão” na ofendida e passou a proferir ameças de morte a ela.

Após se desvincilhar do implicado, a vítima Ana Paula falou com a sua genitora Loreni pelo telefone, que ao suspeitar do modo como a filha estava foi à residência do casal para apurar o que estava acontecendo, local onde, após ter ciência do ocorrido e buscado impedir a fuga do implicado até a chegada da Polícia Militar, foi alvo de uma agressão por parte do denunciado DENILSON, mediante um empurrão vigoroso que ocasionou uma fratura em seu braço, conforme documentação anexa.

Cumpre mencionar que o denunciado DENILSON se evadiu do local após os fatos narrados sem prestar assistência à ofendida Loreni, que precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal de Juara para tratamento, ficando internada naquela unidade por alguns dias em decorrência de fratura em seu rádio distal direito, ficando incapacitada para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias”
(Id. 95980491)

Diante disso, o acusado foi denunciado e condenado pela prática
da infração penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, contra a vítima Ana Paula Castilho
e pelo crime previsto no art.
129, § 9º e § 10º c/c o §1º, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Loreni dos Santos,
oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 mês de prisão simples e
1 ano e 4 meses de reclusão
a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito (sentença Id. 95983490).

Inconformada, a defesa interpôs o

presente
recurso, no qual argumenta

não haver provas suficientes de autoria para condenar o acusado pelas infrações penais supracitadas,
lastreando-se a sentença exclusivamente nos relatos da vítima, motivo pelo qual pugnou pela absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo

(Id
95983503)
.

No entanto, da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade se encontra devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de Id. 95980492, pelos termos de declaração de Id. 95980493 e Id. 95980495, pelos laudos de Id. 95980495, Id. 95980498 e Id. 95983450 e relatório de mídias de Id. 95983480.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

Não obstante a defesa sustente negativa quanto ao dolo do acusado, tanto na fase policial, quanto em Juízo, ambas as vítimas foram uníssonas nos depoimentos prestados.

Em juízo, a vítima
Ana Paula Castilho
corroborou o depoimento prestado em fase extrajudicial, afirmando que o acusado tentou enforcá-la após uma briga entre os dois, segurando-a pelo pescoço,
in verbis:

“Como que tudo começou lá? Houve algum desentendimento entre vocês antes? Como que foi que iniciou tudo, esses fatos? “(...) Foi uma discussão entre eu e ele, a gente tinha tomado um pouco né, e dai acabou que a gente discutiu e ele partiu para cima de mim, eu parti para cima dele e nisso minha mãe chegou.” O que que ele fez exatamente com você Ana Paula? “Comigo ele só segurou no meu pescoço só, ai no caso quando a minha mãe chegou, eu tava muito nervosa, dai eu fui e falei para ela, dai ela tentou segurar ele porque ela ficou muito nervosa também, e eu não vi ao certo o que aconteceu porque eu tava bem nervosa mesmo, não vi ao certo como aconteceu dele ter lecionado o pulso da minha mãe, quando eu vi ele já saiu correndo e ela já com o braço torto.” Quando a senhora disse que ele tentou segurar seu pescoço, a senhora fala como se tivesse tentando enforcar a senhora? É nesse sentido? “Isso. Isso.”
(relatório de mídias Id. 95983480
).

Da mesma forma, a vítima
Loreni de Souza
ratificou o que disse em delegacia, afirmando que, ao chegar à casa do acusado, encontrou sua filha Ana Paula, também vítima do ocorrido, que relatou que o acusado tentou enforcá-la. Ao tomar ciência da situação, Loreni ofereceu seu celular à sua filha para que ela ligasse para a polícia, momento em que o acusado tentou impedir e, em seguida, intentou evadir-se do local, momento em que agrediu a segunda vítima,

veja-se:

“
O que ocorreu nesse dia, desse fatos, Dona Loreni? “Então Doutora, eles moravam juntos né, no dia que aconteceu isso dai, ela tinha ido fazer uma sessão de fotos, ela e a filha dela, e dai chegou umas três da tarde eu falei foi ligar para ela para ver como que foi as fotos né, só que dai eu liguei várias vezes e ela não atendia ) Ai eu peguei minha bicicleta, falei vou lá né para ver o que tava acontecendo, porque ela não ficava longe do celular, ai quando eu peguei minha bicicleta ela atendeu, ai eu falei assim o que tá acontecendo que você não me atende, dai ela falou assim nada mãe, ai eu falei nada por que, tá acontecendo sim porque você não fica sem celular eu falei, dai ela falou não mãe, não tá acontecendo nada, ai eu falei assim você tá chorando? (...) Ai eu peguei e falei então eu vou descer ai na sua casa e peguei minha bicicleta, ai quando eu falei vou descer ai na sua casa ela falou assim não mãe, é melhor não, eu falei é melhor não por que? Dai ela falou assim ai eu to trancada dentro do banheiro, ai eu falei por que você tá trancada dentro do banheiro? Ai que eu peguei a bicicleta e fui né, dai ela falou assim porque o Denilson tá tentando me matar enforcada ela falou (...) cheguei lá ele tava colocando umas coisas dentro do carro, ai eu cheguei e falei assim o que que tá acontecendo Denilson? Ele falou assim nada ele falou né, ai eu falei como nada, cade a Paula? Ele falou assim tá no banheiro. Ai quando ela escutou que eu cheguei, ela saiu do banheiro né (...) Ai eu falei o que tá acontecendo Paula? Ela falou assim, ah mãe o Denilson tava tentando me enforcar ela falou, dai eu consegui escapar dele e me prendi no banheiro, eu falei mais por que isso, falei o que tá acontecendo Denilson, ele falou nada não é mentira dela, dai ela mostrou assim, ela falou assim olha aqui mãe meu pescoço, que ele me pegou assim e tentando me matar (...) Dai eu falei assim você ligou para a polícia, eu falei para ela, ela falou to sem crédito mãe, dai eu peguei meu celular e dei para ela, e falei assim toma e liga para a polícia agora, falei liga para a polícia e chama a polícia aqui, eu vou mostrar para ele como que ele vai bater em você eu falei né. Ai ele falou você não vai ligar na polícia não, e foi tomar o celular dela, e eu falei você não coloca a mão no meu celular, deixa ela ligar para a polícia, ai ela tentou e não conseguiu ligar, não conseguia (...) Ai ela não conseguia ligar para a polícia, não conseguiu de jeito nenhum, ai eu falei assim você não vai sair daqui enquanto a polícia não vir, você não vai sair daqui, ai eu peguei e fiquei de braços abertos na porta do quarto, de costas para o quarto, pensando o que eu ia fazer (...) Dai nisso que eu virei de costas, ficando com os braços assim, ele veio tipo escapar para fugir né, dai ele me empurrou, no que ele me empurrou assim o meu braço dobrou assim, dai quebrou em dois lugar, ai eu já senti que caiu meu braço assim, dai eu falei assim você quebrou meu braço Denilson (...) ai saiu, xingou eu e xingou minha filha, saiu e pegou o carro e vazou né. Dai eu peguei e fui para casa segurando o braço até chegar na minha casa, e pedi para meu filho me levar no Hospital, dai ele me levou lá no Hospital, ai o Doutor colocou uma tala né para segurar o braço, e dai ele me encaminhou para o ortopedista em Juara né (...) A senhora mencionou que chegou a ver o pescoço dela, na hora que chegou lá, a senhora viu o que? Marcas? O que tinha? “Marcas, todo vermelhão assim, marcas assim tipo que pega assim né (...) Em relação a senhora, a senhora disse que quebrou o pulso em dois lugares, a senhora né, a senhora ficou impossibilitada de fazer suas atividades diárias durante algum período? “Fiquei (...)” A senhora ficou quando tempo sem poder fazer esses seus serviços? “Eu fiquei com gesso eu fiquei uns sessenta dias, com o gesso no braço inteiro, ai depois o Doutor cortou um pedaço do gesso e colocou outro só daqui para baixo mais um mês (...)”
(relatório de mídias Id. 95983480).

Além disso, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido
. (TJMT – Apelação n. 0009587-05.2017.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 20.11.2021).

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que o apelante enforcou sua ex-companheira Ana Paula Castilho e empurrou propositadamente a vítima Loreni de Souza provocando-lhe lesões corporais que a impossibilitaram de exercer suas atividades por mais de 30 dias, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Atento à Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), fixo em favor do advogado Elcio Lima do Prado (OAB/MT n. 4.757) honorários no valor de 5 URH’s, referente à interposição do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022